Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726931-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE SOUZA NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ SOUZA NUNES, apontando como ato coator a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além da imposição de outras medidas cautelares, nos autos do processo n. 0705587-59.2025.8.07.0019. Na mesma data da impetração, a defesa do paciente apresentou nos autos o comprovante do pagamento da fiança, sobrevindo decisão com força de alvará de soltura (ID 241798114 e 241806686). É de se ver, assim, que houve a perda superveniente do objeto do habeas corpus, o que leva à sua prejudicialidade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 13:50:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator